Tribunal: TCU
Processo: 009.886/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região/MT, enviados ao TCU pela unidade de controle interno DIRETORIA DE SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO - TRT/MT - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3600/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria de Mari Rockenbach, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.886/2024-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Mari Rockenbach (XXX.529.061-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região/MT. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.